Tribunal: TJDFT
Processo: 0033769-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0033769-08.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA CRISTINA DA COSTA AMARAL, LUIZ HENRIQUE DA COSTA AMARAL, MARIA DJANIRA DA COSTA AMARAL, NADIA AMARAL DE SOUZA, RAQUEL DA COSTA AMARAL D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de fls. 29/30 ID 16635577 e da certidão de fl. 33 ID 16635577, dê-se baixa e arquive-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator